Tribunal: TJDFT
Processo: 0701626-36.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS DO DEVEDOR EM PROCESSO DIVERSO. PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE ORDEM PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Agravo de instrumento interposto por MARIA REGINA DE SOUSA JANUÁRIO em face de KATHISSON CELTON MENDES DE ARAUJO, a fim de reformar a decisão proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal Do Gama, que, nos autos do cumprimento de sentença no 0706002-63.2020.8.07.0004, indeferiu o pedido de penhora de créditos que o agravado teria a perceber em processo que tramita na Comarca de Luziânia.
3. Na origem, o juízo de primeiro grau fundamentou o indeferimento do pedido sob o fundamento de que “a parte exequente não demonstrou a existência de ordem de pagamento (Precatório ou RPV) em favor do executado nos autos 0000532-64.2009.4.01.3501 – Vara Federal, Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Luziânia/GO. Ademais, tal procedimento se mostra incompatível com o rito dos juizados, uma vez que a execução contra a fazenda pública demanda tempo alongado até o efetivo pagamento, o que vai de encontro ao princípio da celeridade, sendo incabível a suspensão do feito”.
4. Em suas razões recursais, a agravante sustenta que a medida pode ser implementada em razão da expectativa de crédito que o agravado possui, não sendo, portanto, exigível que os valores sejam líquidos.
5. Sem contrarrazões.
III. Questão em discussão
6. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se a penhora vindicada poder-se-ia implementar sobre expectativa de crédito.
IV. Razões de decidir
7. Quanto à penhora de créditos, o art. 860 do CPC prevê que “quando o direito estiver sendo pleiteado em juízo, a penhora que recair sobre ele será averbada, com destaque, nos autos pertinentes ao direito e na ação correspondente à penhora, a fim de que esta seja efetivada nos bens que forem adjudicados ou que vierem a caber ao executado”.
8. A penhora realizada no rosto dos autos de precatório não se converte em dinheiro, pois, apesar de se tratar de precatório de crédito líquido, certo e exigível, tal medida revela apenas um direito de crédito e não o crédito em si, cujo pagamento não se sabe quando ocorrerá. Precedente: Acórdão 1678302, 0728020-22.2022.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/03/2023, publicado no DJe: 30/03/2023.
9. No caso, em consulta pública ao processo n. 0000532-64.2009.4.01.3501, verifica-se que o feito tramita desde o ano de 2009, tendo ainda se verificado que sequer há expedição de precatório em proveito do exequente naqueles autos, ora agravado. Ou seja, não há comprovação de crédito em favor do agravado, de modo que, por ora, a medida pleiteada não comporta acolhimento, sobretudo porque, na ausência de bens penhoráveis, o art. 53, 4§, da Lei n. 9.099/95 determina a extinção do feito, e não a sua suspensão. Precedente: Acórdão 1970990, 0736465-58.2024.8.07.0000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.
V. Dispositivo
10. Agravo conhecido e não provido. Decisão mantida por seus próprios fundamentos.
11. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula n. 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF.
Dispositivo relevante citado:
Art. 860 do Código de Processo Civil.
Art. 53, § 4o, da Lei n. 9.099/95.
Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1678302, 0728020-22.2022.8.07.0000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/03/2023, publicado no DJe: 30/03/2023.
Acórdão 1970990, 0736465-58.2024.8.07.0000, Relatora: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.
Súmula n. 41 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do DF.